Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708583-04.2023.8.07.0018 RECORRENTE: OSTON JOSÉ DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Administrativo. Apelação cível. Adicional de insalubridade. Ausência de exposição permanente a agentes nocivos. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido. I. Caso Em Exame 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta por servidor público distrital, agente comunitário de saúde, visando à implementação do adicional de insalubridade que fora suspenso administrativamente, alegando-se a existência de LTCAT favorável de 2011 e outro de 2020, supostamente suficientes para comprovar a continuidade da exposição a agentes insalubres. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível reconhecer o direito ao adicional de insalubridade com base em laudos técnicos pretéritos, à luz das normas constitucionais, legais e regulamentares vigentes; (ii) se a perícia judicial realizada comprova a exposição habitual e permanente do servidor a agentes insalubres; (iii) houve ilegalidade na suspensão do pagamento do adicional. III. Razões De Decidir 3. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais sujeitos a agentes nocivos insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com potencial danoso de risco imediato à vida, cuja caracterização, a teor dos artigos 1o a 3o do Decreto Distrital n. o 32.547/2010 será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos. 4. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao resultado de laudo técnico que demonstre, de maneira inequívoca, o efetivo, permanente e habitual desempenho, pelo requerente, de suas atividades em condições insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. 5. O LTCAT de 2011, ainda que favorável, não supre a necessidade de verificação atual das condições de trabalho, sendo cabível a produção de prova pericial judicial. 6. Não logrando a parte postulante demonstrar que exercia suas atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, não há se falar em pagamento do adicional correspondente. IV. Dispositivo E Tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade exige comprovação técnica contemporânea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos. 2. Laudo técnico pretérito não constitui prova suficiente à concessão do adicional, na ausência de demonstração da persistência das condições insalubres. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; LC/DF no 840/2011, arts. 79 a 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, arts. 1o a 3o; CPC, arts. 371 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1398397, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 02.02.2022, DJe 24.02.2022. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 9o-A, §3o, inciso II, da Lei 11.350/2006, sustentando, em síntese, fazer jus a adicional de insalubridade, porquanto exerce a função de agente comunitário de saúde, desenvolvendo trabalho de forma habitual e permanente em “contato direto e contínuo com pacientes em visitas domiciliares, acolhimento na UBS, e cadastramento de famílias, lidando com casos de hipertensão, diabetes, gestantes, hanseníase e tuberculose”. Discorre acerca da ilegalidade da suspensão do pagamento, apontando divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 198, §10, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Ao final, requer a inversão do ônus sucumbencial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 9o-A, §3o, inciso II, da Lei 11.350/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Ademais, constata-se que a própria perícia confirmou a existência de LTCAT concedendo insalubridade ao apelante (quesito 14), mas também a inexistência de exposição atual que justifique o pagamento do adicional, considerando as medidas de proteção implementadas e as alterações nas condições de trabalho. [...] Dessa forma, considerando que a perícia judicial não logrou demonstrar a exposição atual do apelante a agentes insalubres em grau que justifique o pagamento do adicional pleiteado, bem como a impossibilidade de se reconhecer direito com base em laudo técnico pretérito sem a devida correlação com as condições presentes de trabalho, deve ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos” (ID 76226518). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). A mesma sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 198, §10, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. Para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Outrossim, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Não conheço do pedido de inversão do ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002